Tribunal: TJES
Processo: 0000828-90.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000828-90.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DOS SANTOS MADEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR.

ALEGADA BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL.
DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FIRMEZA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELATO DO POLICIAL. VALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AFASTAM A ALEGAÇÃO DE RECEPTAÇÃO, E INDICAM A PARTICIPAÇÃO NO ROUBO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.

PLEITO DE REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO SUPERIOR AO ÍNSITO AOS DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA
S
CAUSA
S
DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
E CONCURSO DE PESSOAS
.
INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE AMBAS AS CÂMARAS CRIMINAIS DO TJES. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CRIME FOI PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO.
NÃO ACOLHIMENTO. PREVISÃO DO ART. 68 DO CP. PRECEDENTE.
PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE. QUANTITATIVO DE PENA QUE ATRAI O FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA A, DO CP.
INDENIZAÇÃO
POR PREJUÍZOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS
.
DECOTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO
NA DENÚNCIA
. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
PRECEDENTE.

RECURSO
S PARCIALMENTE P
ROVIDO
S
.

1. PRELIMINAR - DA ALEGADA BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL:
Os autos indicam que o procedimento de busca se iniciou em cumprimento a mandados expedidos para as residências dos apelantes, e que as investigações apontaram fundada razão para a extensão das diligências em endereços próximos àqueles representados. Assim, configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais, não há nulidade processual a ser reconhecida.

2. MÉRITO:

2.1.

Materialidade e autoria do crime de roubo fartamente demonstradas pelo boletim unificado, auto de restituição, relatórios de investigação, e, em especial, pelas declarações das vítimas, que reconheceram os bens apreendidos em poder dos réus, e do policial que presidiu as investigações.

2
.
2.
Defeso acolher a tese de desclassificação, pois os elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que os apelantes foram receptadores dos bens subtraídos, e apontam a participação no roubo.

2.3.
Infere-se da sentença que o Juiz considerou desfavorável o vetor das consequências do crime, consignando que vítimas ficaram traumatizadas, precisaram tomar medicação e mudar da casa, que era própria, passando a morar de aluguel em localidade que entenderam ser mais segura, fato que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal, e justifica a aplicação de pena-base mais severa que a mínima.

2.4.
As vítimas não recuperaram 01 (uma) motocicleta, 01 (um) televisor, joias, aparelho celular e dinheiro, dentre outros bens de menor valor,01 (uma) motocicleta, 01 (um) televisor e joias, dentre outros bens de menor valor, o que denota prejuízo superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, e justifica a exasperação da basilar. Precedente do STJ.

2.5.
Descabe a pretensão de afastamento da majorante do § 2º-A, inc. I, do art. 157, do CP, pois o STJ pacificou o entendimento de que tal incidência prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, em especial, a palavra das vítimas. Precedentes do TJES.

2.6.
O STJ assentou o entendimento de que o art. 68, parágrafo único do CP, não obriga a aplicação de apenas uma causa de aumento, quando se estiver diante de concurso de majorantes, e demonstração de maior reprovabilidade da conduta, como na hipótese. Precedente do STJ.

2.7.
Não prospera o pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, dada a manutenção das reprimendas fixadas na sentença, em patamar superior a 08 (oito) anos, o que atrai a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, com fixação do fechado.

2.8.
A
Terceira Seção do c. STJ
pacificou o entendimento de que
o valor mínimo indenizatório, seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam, (
I.
) pedido expresso na inicial; (
II.
) indicação do montante pretendido, e (
III.
) realização de instrução específica.
Precedente do STJ.

2.9.

V
erificado que o Órgão Ministerial não indicou o valor da indenização pretendida quando da oferta da denúncia,
deve ser afastada
a condenação proferida nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP.

3.
Recursos
parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
ALEXSANDRO GUEDES DA SILVA, GABRIEL MARTINS DE SOUZA
e
PATRICK DOS SANTOS MADEIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES (Id. 10507129), que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, na forma do 70, ambos do CP)
.

ALEXSANDRO teve fixada a pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, ao passo que GABRIEL e PATRICK foram condenados à pena, idêntica, de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Os réus ainda foram condenados ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização às vítimas.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses de PATRICK, requer a
absolvição
por ausência de provas. Alternativamente, postula pela
redução da pena-base para o
mínimo legal;
afastamento da
aplicação cumulativa
das causas de aumento, e
abrandamento do regime

inicial
(Id. 10507670).

A defesa de ALEXSANDRO sustenta, preliminarmente, a
ilegalidade
da busca domiciliar e requer a declaração da
nulidade
das provas derivadas.
No mérito, sustenta a fragilidade probatória, e postula a
absolvição
. Alternativamente, pugna pela redução da pena-base para o
mínimo legal;
decote da causa de aumento relativa ao emprego de
arma de fogo;
afastamento da
aplicação cumulativa
das causas de aumento e
decote da indenização
fixada a título de reparação de danos (Id. 10507673).

Já a defesa de GABRIEL requer a
absolvição
e, alternativamente, a
desclassificação
para a figura da receptação. Subsidiariamente, postula pela fixação da pena no
mínimo legal
; afastamento da causa de aumento do
concurso de pessoas
e
decote da indenização
fixada a título de reparação de danos (Id. 10507674).

Contrarrazões ministeriais (Id. 10507677), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10689438), ambos, pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000828-90.2022.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK DOS SANTOS MADEIRA, ALEXSANDRO GUEDES DA SILVA, GABRIEL MARTINS DE SOUZA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

VOTO

Tratam-se de
apelações criminais
interpostas por
ALEXSANDRO GUEDES DA SILVA, GABRIEL MARTINS DE SOUZA
e
PATRICK DOS SANTOS MADEIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES (Id. 10507129), que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, na forma do 70, ambos do CP)
.

ALEXSANDRO teve a pena fixada em 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, ao passo que GABRIEL e PATRICK foram condenados à pena, idêntica, de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Os réus ainda foram sentenciados ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) às vítimas, a título de indenização.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 22/4/2022, no Córrego Sete, zona rural do município de São Gabriel da Palha/ES, os apelantes subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os pertences de Mauro Fortuna, Marina Fortuna e Pedro Henrique de Oliveira Graunke.

Consta que Pedro Henrique, na condição de motoboy, foi até o endereço citado para entregar 01 (uma) pizza, momento em que foi surpreendido por assaltantes encapuzados, que o renderam e, em seguida, renderam Mauro e Marina.

Os moradores da residência tiveram subtraídos 01 (uma) motocicleta, joias, 02 (dois) televisores, R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), 01 (um) relógio e 01 (um) celular, dentre outros bens. Já de Pedro Henrique foram subtraídos a bolsa de entregas, 01 (um) celular, e a quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Durante as investigações, as autoridades apreenderam 02 (duas) mantas em poder de Alexsandro, e 02 (
duas) balaclavas/capuzes e 01 (um) par de luvas no apartamento de seu irmão Júlio César.

Em poder de Patrick foi apreendido 01 (um) televisor, e com Gabriel foi arrecadado 01 (um) aparelho celular, objetos que as vítimas reconheceram como sendo produtos do crime.

Apurou-se mais, que os assaltantes se utilizaram do veículo de Geovane de Jesus do Rosário durante o cometimento do crime.

Há preliminar, que passo a apreciar.

A defesa de ALEXSANDRO
argumenta que não houve autorização para entrada nas residências de
Júlio Cesar Guedes da Silva e Geovane de Jesus do Rosário
, sendo nulas as provas derivadas.

Contudo, para a realização de busca
sem
mandado judicial exige-se, tão somente, a existência de fundada suspeita de que o
morador
esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando a urgência de se executar a medida. Cito precedente (STJ. RHC 158.580/BA,
relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA,
julgado em 19/4/2022,
DJe 25/4/2022).

E no caso em julgamento, os autos indica
ra
m que,
embora o
procedimento de busca
tenha se iniciado
em cumprimento a mandados expedidos para os endereços dos apelantes, as investigações apontaram fundada razão para a extensão das diligências em endereços próximos àqueles representados.

Assim, configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais, não vislumbro indicativo de ilegalidade das diligências

a ensejar nulidade processual.

REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo para a análise do mérito.

A
Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses de PATRICK, requer a
absolvição
por ausência de provas. Alternativamente, postula pela
redução da pena-base para o
mínimo legal; afastamento da aplicação cumulativa
das causas de aumento, e
abrandamento do regime

inicial
(Id. 10507670).

A defesa de ALEXSANDRO sustenta
a fragilidade probatória, e postula a
absolvição
. Alternativamente, pugna pela redução da pena-base para o
mínimo legal;
decote da causa de aumento relativa ao emprego de
arma de fogo;
afastamento da
aplicação cumulativa
das causas de aumento e
decote da indenização
fixada a título de reparação de danos (Id. 10507673).

Já a defesa de GABRIEL requer a
absolvição
e, alternativamente, a
desclassificação
para a figura da receptação. Subsidiariamente, postula pela fixação da pena no
mínimo legal
; afastamento da causa de aumento do
concurso de pessoas
e
decote da indenização
fixada a título de reparação de danos (Id. 10507674).

Faço consignar que analisarei os pleitos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Os réus postulam,
em uníssono,
pela
absolvição por insuficiência probatória.

Não
v
ejo como prover os recursos, uma vez que a
materialidade
delitiva está comprovada no boletim unificado nº 47600944 (fls. 06/07), autos de apreensão (fls. 85/86, 93 e 130) e restituição (fls. 87/88, 140, 169 e 172), relatórios de atividade policial (fls. 26/32 e 101/114), e relatórios de cumprimento de mandado de busca, apreensão e prisão (fls. 64/65, 69/70, 75/78, 123/129, 141/163, 175/235, 238/241 e 279/280).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações
das vítimas, que, tanto na esfera policial quanto em juízo, relataram como ocorreu o assalto, indicando algumas das características físicas e registrando que houve concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (fls. 13/15, 84 e 256 e mídia de fl. 420).

A propósito, durante as investigações, Marina e Mauro reconheceram os bens apreendidos em poder dos réus como sendo objetos do roubo (fls. 13/15 e 84).

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais a palavra das vítimas tem especial relevância, especialmente quando descrevem o evento com firmeza, reconhecem os bens subtraídos,
e não há indicativo de que tenham feito falsas declarações.

No mais, os relatos do policial civil Gedeon Falcão Pereira indicaram que, a partir da comparação entre as informações fornecidas pelas vítimas, análise de imagens de videomonitoramento de imóvel próximo, e dados extraídos de conversas telefônicas
,
foi possível identificar os réus como
envolvidos no
assalto (relatório de fls. 26/32 e 101/114, e mídia de fl. 420).

N
ão há provas no sentido de que o policial almejasse deturpar a verdade, ou incriminar pessoas inocentes, e, n
esse contexto,
não prospera a tese absolutória.

Em idêntico sentido
,
não prospera o pleito de desclassificação
formulado pela defesa de GABRIEL, pois

os elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que os
a
pelantes foram receptadores dos bens subtraídos, e apontam que todos participaram do roubo.

Cabe ressaltar que
,
no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem
lícita
do
s
be
ns
, ou de que a conduta ocorreu de forma culposa,
o que não ocorreu na hipótese,
não obstante os esforços e argumentos oferecidos pela
defesa
.

Sobre a dosimetria,
a pretensão de fixação da pena-base no
mínimo legal
não merece provimento.

I
sso porque
o Juiz, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou desfavorável o vetor das
consequências do crime,
registrando que Marina e Mauro ficaram traumatizados, tanto que precisaram tomar medicação para dormir e mudar da casa, que era própria, passando a morar de aluguel em localidade que entenderam ser mais segura, fato que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal,
e justifica a
aplicação de pena-base mais severa que a mínima.

Em reforço de fundamentação, impende pontuar que as vítimas não recuperaram 01 (uma) motocicleta, 01 (um) televisor, joias, aparelho celular e o dinheiro subtraído, dentre outros bens de menor valor, o que denota prejuízo superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, e justifica a exasperação da basilar.

Em idêntica direção, cito precedente do C. STJ:

"
Nos crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais. Precedentes." (
STJ.
AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Já o
incremento
de pena aplicado para o vetor negativado (09 meses de reclusão), não se revela desproporcional, diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito (04 a 10 anos de reclusão).

Vale consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,

um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável,
como procedeu o Magistrado,

orientação que encampo, para
manter a
s
pena
s
-base fixada
s
na sentença.

Indo adiante,
não prospera
a pretensão de
afastamento da majorante do
§ 2º-A, inc. I, do art. 157, do CP,
pois o
STJ pacificou o entendimento de que tal incidência
prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo
, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, em especial, a palavra das vítimas,
como ocorreu no caso em julgamento
.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal: (1.) ApCrim 0003706-24.2021.8.08.0012,
Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO,
1ª Câmara Criminal,
julgado em 30/8/2023
; (2.) ApCrim 0034720-58.2019.8.08.0024,
Relator: Des. WILLIAN SILVA,
2ª Câmara Criminal,
julgado em 6/12/2023,
DJe: 7/12/2023.

De igual forma, não há que se falar em afastamento da causa de aumento relativa ao
concurso de pessoas
(§ 2º, II, do art. 157 do CP), pois o conjunto probatório comprovou que o crime foi praticado, ao menos, por 03 (três) indivíduos.

A respeito da
aplicação cumulativa de causas de aumento
de pena, o STJ assentou o entendimento de que o art. 68, parágrafo único do CP, não obriga a aplicação de apenas uma
majorante
, quando se estiver diante de concurso (STJ. AgRg no HC 728.569/SC,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 21/6/2022
, DJe de 24/6/2022).

E ante a maior reprovabilidade da conduta, praticada em concurso de 03 (três) agentes, com violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, mostra-se correta a incidência separada e cumulativa das 02 (duas) causas de aumento.

Prosseguindo, n
ão prospera o pleito de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, pois foram mantidas as reprimendas fixadas na sentença, em patamar superior a 08 (oito) anos, o que atrai a aplicação do disposto no art.
33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, com fixação do
fechado
.

Por fim, quanto
à
indenização
,

analisa
ndo
os autos
se verifica q
ue, ao ofertar a denúncia, o
Ó
rgão
M
inisterial formulou requerimento para que “
seja
m

os denunciados condenados à reparação e eventuais danos materiais e compensação dos danos morais ocasionados às vítimas
”
(
fls. 02/03
), razão pela qual o Magistrado fixou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do que determina o art.
387,
inc.
IV, do Código de Processo Penal
.

Entretanto
, a Terceira Seção do c. STJ
pacificou o entendimento de que
o valor mínimo indenizatório, seja por danos morais ou materiais, exige o
atendimento de

03 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam, (
I.
) pedido expresso na inicial; (
II.
) indicação do montante pretendido, e (
III.
) realização de instrução específica
(STJ.

AgRg no REsp 2.008.575/RS, relator Ministro
Teodoro Silva Santos
, Sexta Turma, DJe de
7/3/2024
)
.

Por conseguinte,
verificado que o Órgão Ministerial não indicou o valor da indenização pretendida quando da oferta da denúncia,
deve ser afastada tal condenação para todos os réus.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos,
para
decotar a indenização fixada nos termos do art. 387,
inc. IV,
do CPP
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.